Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EVENTUAL EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE TÍTULO ORIGINAL. CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo como artigos 26 e 29, § 1o, ambos da Lei 10.931/04, a cédula de crédito bancário configura-se como título de crédito e pode ser será transferível mediante endosso em preto. 1.1. O endosso em preto não retira a qualidade de título cambiário, bem como não impede a livre circulação do título.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução demanda a apresentação do título de crédito, em respeito ao princípio da cartularidade. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.